Tribunal: TJSP
Processo: 2296816-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. Hipossuficiência econômica não demonstrada. Critérios para a concessão do benefício ancorados na renda e no patrimônio, e não nos gastos assumidos pela parte. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.